Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VEDAÇÃO.
1. Quanto à competência para apreciar a demanda, o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil S/A.
2. No caso de demanda versando sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).
3. O prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, conforme balizas fixadas pelo STJ, por ocasião do julgamento do Tema 1150, “(...) o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
4. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar 8/1970 não ostenta viés previdenciário.
6. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
7. Ausentes elementos aptos a comprovar a existência de nexo causal entre a conduta da parte requerida e os danos vindicados, não há que se falar em dever de indenizar.
8. "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" (Tema 1076/STJ).
9. Recurso não provido.